Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo para manter integra a sentença hostilizada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O embargante não demonstra as alegadas contradições e omissões, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 485, §3o e 337, VII, §5o, do CPC). Nesse panorama, a omissão do juízo de origem quanto ao instituto da coisa julgada não impede o conhecimento de ofício da questão por esta instância julgadora.
5. Recurso conhecido e desprovido.